Tribunal: TJSP
Processo: 1039030-52.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – Rejeição – Interposição de recurso de apelação – Previsão legal no sentido de que o recurso a tanto cabível é o de agravo de instrumento – Precedentes do STJ.

Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554903
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039030-52.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada MARIVONE NEVES FERREIRA VELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039030-52.2015.8.26.0114 - Campinas 2/4
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: MARIVONE NEVES FERREIRA VELHO
VOTO no 135.057
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO

Rejeição Interposição de recurso de apelação Previsão legal
no sentido de que o recurso a tanto cabível é o de agravo de
instrumento Precedentes do STJ.
Apelação não conhecida.
Trata-se de apelação interposta contra a decisão que rejeitou a impugnação e
julgou procedente a pretensão inicial.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, preliminarmente, ilegitimidade de parte, por não estarem os
autores abrangidos pelo título judicial; incompetência do juízo; e necessidade de realização
de liquidação. No mérito, sustenta que os juros remuneratórios não estão abrangidos no
título; os juros moratórios incidem a contar da citação realizada nestes autos; correção
monetária pelos índices de poupança.
É O RELATÓRIO.
O apelo não comporta conhecimento.
Uma vez que apresentou nos autos impugnação, ao ser esta rejeitada,
deveria contra a respectiva decisão ter apresentado agravo de instrumento.
Por mais equivocado que achasse estar o processamento determinado em
primeiro grau, referente à execução, não poderia simplesmente o recorrente desconsiderar
as formalidades recursais dispostas na lei e aplicáveis no caso.
Desta forma, considerando que o recurso cabível da decisão que analisa a
impugnação é o agravo de instrumento, ante expressa previsão legal, a utilização do
recurso de apelação configura erro grosseiro, pondo-se como inadmissível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, dados os termos da própria lei que, como já frisado,
não poderiam ter sido desconhecidos pelo apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039030-52.2015.8.26.0114 - Campinas 3/4
Esclareça-se que tal decisão está em absoluta consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015.
DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA,
CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
PROFERIDAS
NA
FASE
EXECUTIVA,
SEM
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá
agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase
de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo
de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do
mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".
2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição
de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas
nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento
de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.
3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de
execução será o adequado para as situações em que houver título
extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa
fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art.
513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação
oferecida pelo executado.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de
pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão
interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a
execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final;
caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o,
CPC/2015.
5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer
meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá
com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja
porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não
existe ou se extinguiu.
6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039030-52.2015.8.26.0114 - Campinas 4/4
acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é
a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou
a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase
executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão
interlocutória, Documento: 1717026 - Inteiro Teor do Acórdão - Site
certificado - DJe: 01/08/2018 Página 1 de 4 Superior Tribunal de
Justiça sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu
enfrentamento.
7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração,
impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do
CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.
8. Recurso especial provido. (REsp 1.698.344-MG, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, j. em 01.08.2018).
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator